Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729026-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA FARIA AGRAVADO: JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., R F SOFTWARE DE GESTAO LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, NATHIELLEN FERNANDA NASCIMENTO SILVA, CORRETORA BINANCE. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANDRE LUIZ DUTRA DA SILVA FARIA contra a decisão ID 162749891, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do Processo Comum n. 0706721-25.2023.8.07.0009, ajuizado em face do JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., R F SOFTWARE DE GESTAO LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, NATHIELLEN FERNANDA NASCIMENTO SILVA, CORRETORA BINANCE. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência e da carteira de trabalho e de fatura de cartão de crédito (sem detalhamento da natureza dos gastos), como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, a Declaração de Imposto de Renda referente ao ano 2021 possui dados que já podem não corresponder com a realidade, eis que não apresentada a última declaração, além de não estar devidamente esclarecida a renda e situação familiar, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, a última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui; além de esclarecimentos acerca da renda familiar. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator